Tribunal: TJSP
Processo: 2171264-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ausência de impugnação dos cálculos pela Fazenda Pública – Necessidade de expedição de RPV – Decisão que afastou honorários em favor do exequente, com fundamento no art. 85, § 7o, CPC – Precatórios e RPV possuem a mesma base fática – Precedentes – Decisão agravada mantida – Agravo de instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2171264-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MARCIO
FERNANDO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SAAE SERVIÇO
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido, negaram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), J. M. RIBEIRO DE PAULA, vencedor, SOUZA NERY, vencido
e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2171264-90.2019.8.26.0000.
Comarca de SOROCABA VFP Juíza Karina Jemengovac Perez.
Agravante:
MÁRCIO FERNANDO DA COSTA.
Apelada:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
SOROCABA.
VOTO No 29.556.4
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Ausência de impugnação dos cálculos pela Fazenda Pública
Necessidade de expedição de RPV Decisão que afastou
honorários em favor do exequente, com fundamento no art. 85,
§ 7o, CPC Precatórios e RPV possuem a mesma base fática
Precedentes
Decisão agravada mantida
Agravo de
instrumento desprovido.

Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos
autos da ação ordinária que condenou a agravada no pagamento das horas
médias de horas extras e gratificações, em fase de cumprimento de sentença, 2
que homologou o cálculo do exequente e deixou de fixar honorários em seu
favor, com fundamento na ausência de impugnação pela parte executada.
Sustenta que na fase de execução de título judicial incidem
honorários advocatícios específicos; não se aplica ao caso o artigo 85, § 7o, do
CPC, o pagamento do credito se dará mediante expedição de RPV e não de
precatório; ainda que o valor não tenha sido impugnado, a executada não
cumpriu espontaneamente a obrigação, dando ensejo a distribuição do
incidente de cumprimento de sentença, pelo princípio da causalidade, a
exequente faz jus ao arbitramento de horários; nas execuções entre particulares,
são devidos honorários ao exequente ainda que não o cálculo não tenha sido
1 Reproduzida às fls. 14/15 do agravo de instrumento.
2 Feito no 0024903-15.2018.8.26.0602.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impugnado. Pleiteia a reforma da decisão agravada.
Recurso
processado
na
forma
da
lei;
informações
dispensadas, com resposta da agravada. 3
Processo distribuído à E. Juíza Substituta em Segundo Grau
Isabel Cogan, promovida ao cargo de Desembargadora em novembro de 2019.
Fundamentação
Voto vencido do eminente Des. SOUZA NERY; votos
vencedores deste 3o Juiz e do des. OSVALDO DE OLIVEIRA, que negaram
provimento ao recurso para manter a decisão agravada. Fiquei com a redação
do acórdão, por designação.
O recurso não comporta provimento.
Entendo que não deva ser restritiva a interpretação do art.
85, § 7o, do CPC; precatório e RPV têm a mesma função, são meios de
cumprimento por requisição de pagamento, a distinção se dá no contexto do
regime jurídico e da forma de pagamento.
No caso em análise, não houve impugnação, 4 portanto,
correta a decisão que afasta a incidência dos honorários em favor do credor. Há
precedentes deste E. Tribunal no mesmo sentido, conforme arestos que ora
colaciono:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão
que manteve a verba honorária fixada. Pretensão de afastar a incidência dos
honorários. Admissibilidade. Observância do art. 85, § 7o, do NCPC. Aplicação
3 Despacho, fls. 17; contraminuta, fls. 20/23.
4 Fl. 55 dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao caso de RPV Requisição de Pequeno Valor. Decisão alterada. Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2006358-49.2020.8.26.0000; Relator
(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Boituva - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em cumprimento de
sentença, homologou os cálculos do autor, sem fixação de honorários
advocatícios. Execução em face da Fazenda Pública Necessidade de expedição
de RPV. Agravada que não impugnou os valores executados Verba honorária
indevida (art. 85, §7o, CPC/15). Precedentes desta C. Câmara de Direito Público.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2156380-56.2019.8.26.0000; Relator (a): Isabel Cogan; 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Sorocaba- VFP; Data do Julgamento: 07/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença contra a Fazenda
Pública Incidente de Requisição de Pequeno Valor Honorários advocatícios
Impossibilidade, à vista da ausência de impugnação do devedor Incide, na
espécie, o disposto no art. 85, § 7.o, do Código de Processo Civil Decisão
mantida

Recurso
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2207763-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro de Altinópolis; Data do Julgamento:
27/02/2020).

Diante do exposto, contra o voto do Relator sorteado, a
Turma negou provimento ao recurso de agravo; mantida a decisão proferida
pela MMa Juíza Karina Jemengovac Perez.
Dispositivo
RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2171264-90.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Agravante: Marcio Fernando da Costa
Agravado: Saae Serviço Autônomo de Água e Esgoto
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso comportava, a meu ver, provimento.
Ao contrário do que constou na r. decisão hostilizada, entendo ser
cabível na espécie uma interpretação restritiva do artigo 85, § 7o, do Código de
Processo Civil,5 que não abrange a hipótese de expedição de Requisição de
Pequeno Valor (RPV).
Noutros dizeres, deve prevalecer o disposto no artigo 85, § 1o, do
mesmo diploma processual civil, o qual estabelece que:
São
devidos
honorários
advocatícios
na
reconvenção,
no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos cumulativamente.
Reforça esse entendimento o fato de que o § 3o do artigo 100 da
Constituição Federal determina que as obrigações de pequeno valor, devidas
pela Fazenda Pública em virtude de sentença judicial transitada em julgado, não
se submetem ao regime de precatórios .
Nesse
sentido:
agravo
de
instrumento
n.
2244603-82.2019.8.26.0000, da C. Câmara Especial, rel. Des. LIDIA CONCEIÇÃO, j.
05.02.2020; agravo de instrumento n. 2207818-24.2019.8.26.0000, da C. 10a
5 Artigo 85 (...)
§ 7o - Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que
enseje expedição de precatório , desde que não tenha sido impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Dir. Público, rel. Des. MARCELO SEMER, j. 02.12.2019; agravo de
instrumento n. 2126214-41.2019.8.26.0000, da C. Câmara Especial, rel. Des. Pres.
Da Seção de Direito Público EVARISTO DOS SANTOS, j. 01.08.2019.
Destarte, de rigor a reforma da decisão, fixando-se os honorários
em 10% sobre o proveito econômico obtido.
Pelo exposto, propunha a meus ilustres pares fosse provido o
agravo.
José Orestes de Souza Nery, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
1023A24D
5
6
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
FF4A2DF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2171264-90.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.